Tribunal: TJDFT
Processo: 0706631-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706631-83.2019.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DESPACHO A presente reclamação foi ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra ato do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, que, no bojo da Ação Penal 2018.03.1.005923-9 (0005781-95.2018.8.07.0003), indeferiu o pedido de condução coercitiva da vítima M.S.D.L.S. para audiência de instrução e julgamento, referente a processo, no qual W.P.R. foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 1o, do Código Penal c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006. A egrégia 3a Turma Criminal, contudo, no dia 17/10/2019, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado pelo Parquet, nos termos do voto proferido por este relator (Acórdão 1209244 – id 12023403/PDF: 243-245). Em sequência, o Ministério Público opôs embargos de declaração (id 12201589/PDF: 250-251), os quais foram desprovidos (Acórdão 1251588/PDF: 261-264). Inconformado, o MPDFT interpôs recurso especial (id 16695324/PDF: 269-276), o qual foi admitido por decisão da lavra do doutro Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Presidente desta Casa de Justiça (id 1849921/PDF: 281-282). Passo seguinte, a Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC foi informada pelo Juízo reclamado sobre o óbito do acusado W.P.R., ocorrido no dia 15/7/2020 (id 19922443/PDF: 287). Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu que o recurso especial interposto fosse julgado prejudicado, bem como que fosse declarada extinta a punibilidade do denunciado W.P.R. Por intermédio do despacho de id 20313793 (PDF: 299), o douto Desembargador Romeu Gonzaga Neiva declarou prejudicado o recurso especial manejado pelo MPDFT e, na sequência, determinou o encaminhamento dos autos a este relator, “[t]endo em vista que a declaração de extinção de punibilidade é matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Pois bem. Em consulta ao sítio eletrônico deste Sodalício, verifica-se que o Juízo reclamado, no dia 9/9/2020, declarou extinta a punibilidade de W.P.R. em face de seu óbito, nos termos do art. 107, I, do CPP. Portanto, a medida pretendida pelo Parquet já foi alcançada no Juízo competente. Dessa feita, esgotada a jurisdição, o presente feito deve ser arquivado. I. Brasília, 7 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador